Tribunal: TJDFT
Processo: 0739680-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PERSPECTIVA DE GÊNERO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SOBRESTAMENTO DURANTE A APURAÇÃO CRIMINAL DO FATO. DANO REITERADO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO ATO PRATICADO. CIFRA NEGRA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de prescrição, aplicando o art. 200 do Código Civil, e determinou a continuidade da instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de reparação de danos baseada em violência doméstica, vivenciada durante o período de união estável, estaria ou não prescrita - considerando a independência das esferas cível e penal e a aplicação do art. 200 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 200 do Código Civil determina que, quando a ação civil se origina de fato apurado na esfera criminal, o prazo prescricional é suspenso até a sentença definitiva na esfera penal.
4. O art. 935 do Código Civil prevê a independência entre as responsabilidades civil e penal, exceto quando o juízo criminal reconhece a inexistência do fato ou a autoria do réu.
5. No caso em questão, trata-se de ação indenizatória por violência doméstica ocorrida ao longo de todo o vínculo conjugal, caracterizando dano contínuo. Desse modo, o prazo prescricional começa a contar a partir do último ato praticado, isto é, após o término da união estável.
6. Embora o agravante tenha sido absolvido na esfera penal, com trânsito em julgado em 22/04/2024, não foi reconhecida a inexistência do fato nem a negativa de autoria. Portanto, o prazo prescricional permaneceu suspenso durante a tramitação da ação penal, nos termos do art. 200 do Código Civil.
7. A ação civil foi proposta em 30/08/2022, ainda dentro do prazo prescricional, considerada a suspensão pela pendência da ação penal.
8. A ausência de ação penal para outras condutas não afasta a possibilidade de reparação civil, diante da cifra negra que marca os crimes de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para ação civil baseada em fato objeto de apuração criminal fica suspenso até o trânsito em julgado da sentença penal, nos termos do art. 200 do Código Civil.
2. A independência entre as esferas cível e penal, conforme o art. 935 do Código Civil, permite a reparação civil mesmo que haja absolvição na esfera penal, exceto nos casos em que se reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria.
3. Em casos de violência doméstica com danos reiterados, o termo inicial para a prescrição é a data do último ato lesivo ou o término da relação abusiva.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 200 e 935; Código Penal, art. 386; Resolução CNJ no 492/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.078.517/RJ, rel. Min. Humberto Martins, 14/05/2024; STJ, REsp n. 1.659.500/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, 19/10/2017.